Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-31.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000521-31.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROPRIETÁRIO RURAL – ACIONAMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA FISCALIZAR E IDENTIFICAR INVASORES NA PRÁTICA DE DESMATAMENTO – 08 (OITO) DIAS SEM RESPOSTAS – CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ATO OMISSIVO ILEGAL – TEMPO SUFICIENTE PARA O AGRAVAMENTO DO DANO – DIREITO DO PROPRIETÁRIO EM TER A RESPOSA EFETIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ORDEM CONCEDIDA E MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em se tratando de invasores, utilizando-se de maquinário para o desmatamento, 08 (oito) dias é tempo suficiente para se colocar uma floresta no chão. Logo, a omissão do Estado para impedir o dano e identificar os infratores, neste período, indubitavelmente, se configura como omissão ilegal e justifica a concessão da segurança para compelir o órgão ambiental a efetivar a fiscalização requerida.

2 – O proprietário de área rural está sujeito à fiscalização ambiental, por parte do Estado. Portanto, na mesma proporção, tem o direito líquido e certo de ter protegida sua propriedade contra a prática infratora de terceiros, seja para proteção ambiental, seja para se eximir da responsabilidade pelos danos.

3 - É importante que se amplie as possibilidades da defesa ambiental nos mais diversos instrumentos processuais, e que eles não sejam tidos como um fim em si mesmo, mas como um meio de se atingir este fim. Assim, não é crível que o Judiciário, provocado a agir diante da omissão do Executivo, deixe de fazê-lo, por tecnicismo processual, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional vindicada para a proteção ambiental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que concedeu a segurança e julgou procedente o pedido formulado pelo Impetrante, ora apelado –
Alcides Bertoti Pereira
, determinando seja realizada pela Autoridade Coatora a fiscalização do imóvel rural denominado a Fazenda Rio Verde, localizada na Rodovia MT 222, KM 45, Sinop/MT, para barrar o desmatamento ilegal na área invadida, bem como sejam aplicadas sanções aos invasores que se encontram no local.

Em suas razões recursais, alega o Estado de Mato Grosso que a parte impetrante protocolizou o pedido de fiscalização apenas 08 (oito) dias antes de impetrar o presente
mandamus
e que o cronograma de fiscalização da SEMA/MT ocorre de acordo com o seu planejamento interno, de modo que não houve ato coator praticado a justificar a impetração.

Para tanto, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida (Id 141327430).

O impetrante, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados pela parte contrária e pugna pelo desprovimento do apelo (Id 141327434).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 146975668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança, em face do Diretor da Secretaria Descentralizada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso Unidade de Sinop/MT, objetivando fosse compelido ao órgão ambiental a proceder com a efetiva fiscalização da Fazenda Rio Verde, localizada na Rodovia do Município de Sinop/MT, de forma a se identificar todos os supostos invasores no local e a adoção das medidas cabíveis, ante o desmate ilegal que ali vinha sendo praticado por terceiros.

O Juiz sentenciante concedeu a segurança, ao fundamento que:

“
(...)
Em análise detida dos autos, constata-se que
a parte postula para que “seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, reconhecendo o direito do impetrante para que seja realizada a fiscalização pela SEMA, para barrar o desmatamento ilegal na área invadida
, bem como seja aplicada sanções a cada invasor que se encontra no local”

Por meio da documentação apresentada nos autos é possível averiguar que o imóvel do Impetrante encontra-se invadido, e os invasores tem utilizado máquinas para degradação da natureza, desmatando sem autorização a reserva ambiental e área de preservação permanente do imóvel rural do Impetrante.

O ato criminoso realizado pelos invasores já foi denunciado em outras ocasiões como informado nos autos, no entanto estes tornam a retornar ao imóvel do Impetrante.

Os danos ambientais causados são de natureza definitiva de degradam o meio ambiente. Dessa forma, como o imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizada no município de Ipiranga do Norte/MT está sendo possuído pelo Sr. Alcides Bertoti Pereira desde 2001, não poderá ele colher a responsabilidade pelos danos causados por terceiros em invasão realizada ao imóvel rural deste
.

Assim,
ante o ato criminoso realizado, cabe a concessão da SEGURANÇA a fim de que seja realizada a devida FISCALIZAÇÃO pela Autoridade Coatora a fim de averiguar os danos causados pelos invasores
, devendo estes serem responsabilizados pelos danos ambientais..
(...)

Sendo assim,
verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE
.
(destaquei)

O Estado, então, recorre, alegando que o impetrante, ora apelado protocolou o pedido de fiscalização apenas 08 (oito) dias antes de impetrar a ação mandamental. Logo, argumenta, que não há prova pré-constituída de eventual omissão estatal, uma vez que o órgão de fiscalização, necessita planejar suas ações para a efetividade da atuação, “o que naturalmente leva certo tempo”.

Argumenta, ademais, que é inviável o recebimento do Mandado de Segurança e o respectivo deferimento da liminar, que inclusive possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação, com base simplesmente na juntada de “mero requerimento perante o órgão ambiental”.

Diz, outrossim, que não se visualiza, na hipótese, qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora, capaz de justificar a presente impetração, porquanto a mera alegação de “suposta inércia do órgão de fiscalização ambiental estadual não é o suficiente para configurar qualquer ilegalidade ou abuso de poder”.

Pois bem.

É bem verdade que a pretensão do impetrante posta na ação mandamental, de regra, mais se amoldaria a uma ação de obrigação de fazer. Todavia, em razão da peculiaridade, bem como da importância e urgência da proteção ambiental, frente aos atos criminosos dos invasores da área, a medida foi acertada.

Não há que se falar, igualmente, em ausência de prova pré-constituída ou de ilegalidade, posto que os documentos que instruem a inicial além de evidenciarem a invasão e a ocorrência da prática de dano ambiental por parte dos invasores, demonstram que 08 (oito) dias após o protocolo do pedido para que fosse realizada a fiscalização, o órgão ambiental se manteve inerte.

Verifica-se que o argumento de que se trata de prazo exíguo para o planejamento da ação de fiscalização não isenta o Estado de omissão passível de ser atacada pela via do mandado de segurança, porque, como dito, as questões ambientais são tidas como urgentes, singulares, e, por outro lado, de regra, fosse o caso do cometimento da ação danosa por parte do proprietário da área, iminentemente, a fiscalização teria chegado com urgência até o local; autuado o infrator; apreendido o maquinário, e, quiçá, embargado a área. Porque, em casos tais, a ação da fiscalização é imediata após a detecção da conduta infratora ou da notícia levada por terceiro.

Ora, se o órgão ambiental atua de maneira rápida e efetiva para autuar o infrator (como deve sê-lo), que o faça também quando é acionado para evitar o dano; quando é chamado para agir na proteção ambiental, por aquele que é o proprietário rural e se vê na iminência de ser responsabilizado por um dano causado por terceiro.

Ressalte-se que, em se tratando de invasores, utilizando maquinário para o desmatamento, 08 (oito) dias é tempo suficiente para se colocar uma floresta no chão. Logo, a omissão do Estado para impedir o dano e identificar os infratores, neste período, indubitavelmente, se configura como omissão ilegal e justifica a concessão da segurança para compelir o órgão ambiental a efetivar a fiscalização requerida.

Quanto ao direito líquido e certo, indiscutível que socorre o impetrante, porque, enquanto proprietário de área rural, está sujeito à fiscalização ambiental por parte do Estado, e, portanto, tem, de outro lado, o direito líquido e certo de ter protegida sua propriedade contra a prática infratora de terceiros, seja para proteção ambiental, seja para se eximir da responsabilidade pelos danos.

Por fim, é importante que se ampliem as possibilidades da defesa ambiental por meio dos mais diversos instrumentos processuais; que eles não sejam tidos como um fim em si mesmos, mas um meio de se atingir este fim. Assim, não é crível que o Judiciário, provocado a agir diante da omissão do Executivo, deixe de fazê-lo, por tecnicismo processual, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional vindicada, que, no caso, foi a proteção ambiental.

Desta feita, tem-se que os requisitos para o êxito da ação mandamental, quais sejam, o ato ilegal da autoridade coatora, a lesão a direito líquido e certo e a prova pré-constituída, foram atendidos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do Estado
, e, sem motivo para reformar a sentença, a mantenho, incluindo como razão de decidir, seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023